Tribunal: TJMT
Processo: 1034327-08.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034327-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEVAIL DA COSTA ARRUDA - CPF: 078.437.801-06 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e civil. apelação cível. cartão de crédito consignado. alegação de abusividade contratual. conversão para empréstimo consignado. impossibilidade. ausência de vício de consentimento e de abusividade.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada por servidor público, reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos, converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, determinou a devolução simples de valores eventualmente descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O Banco Apelante sustenta a prescrição e decadência das pretensões, além da legalidade da contratação.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição ou decadência sobre as pretensões deduzidas na ação; (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou cláusulas abusivas que justifiquem a conversão da operação de cartão consignado em empréstimo pessoal; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da contratação e dos descontos realizados.

III. razões de decidir

3. As pretensões fundadas em contrato de trato sucessivo, como ocorre nas hipóteses de desconto em folha, renovam-se a cada parcela.

4. A pretensão do consumidor não se refere à anulação do contrato por vício de consentimento, mas à revisão contratual e à responsabilidade civil do Banco, por consequência, não se aplica o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178, II, do CC.

5. A contratação da modalidade cartão de crédito consignado foi formalizada no ano de 2009 com assinatura do consumidor e renovada em 2022, mediante assinatura eletrônica, com cláusulas claras quanto à forma de desconto e funcionamento do crédito.

6. A alegação de desconhecimento do funcionamento da operação não se sustenta diante dos documentos juntados pelo Banco, que esclarecem que os descontos incidiam apenas sobre o valor mínimo da fatura, não implicando amortização integral da dívida.

7. A conversão do contrato para modalidade diversa, sem prova de vício de consentimento ou abusividade, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

8. Não configurada falha na prestação do serviço, tampouco abuso ou ausência de informação, é indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É inaplicável o prazo trienal de prescrição para pretensões fundadas em contrato com desconto em folha, por se tratar de relação de trato sucessivo. 2. A revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor não se sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. 3. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível sua conversão para empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou cláusulas abusivas. 4. A existência de cláusulas claras e a assinatura do consumidor afastam a caracterização de falha na prestação de serviço ou de dano moral indenizável.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 206, § 3º, IV e V. CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2332016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Ap Cív. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034327-08.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável proposta por
Adevail da Costa Arruda
.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, ratificou a decisão liminar, converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central na data da contratação. Determinou que a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R
$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico.

Em suas razões, o Apelante afirma que a pretensão do Apelado está prescrita, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil, pois entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação já transcorreu o prazo de 03 anos.

Afirma que o caso também é de decadência, pois os descontos, que se iniciaram no ano de 2009, foram reclamados pelo Apelado somente 15 (quinze) anos depois, especificamente no ano de 2024.

Sustenta que o termo de adesão à operação, expressamente anuído pelo Apelado, não deixa qualquer dúvida acerca da modalidade do produto financeiro contratado, sendo certo que o referido documento expunha, de forma clara e transparente, as características da operação.

Ressalta que na modalidade escolhida pelo Apelado, a quantidade de parcelas, o valor mensal e o término do pagamento são imprecisos, além de a taxa de juros praticada ser diferente daquele fixada para o empréstimo comum.

Assegura a inexistência de danos materiais e morais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 294349365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adevail da Costa Arruda
, servidor público, ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão contratual contra o
Banco BMG S.A.
, tendo em vista o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Sustentou que, desde o ano de 2009, vem sofrendo descontos mensais sob a falsa percepção de estar quitando um empréstimo, mas na verdade apenas o valor mínimo da fatura era abatido, o que resultou em uma dívida crescente e de difícil quitação.

Afirmou desconhecer as condições contratuais, como taxas de juros e encargos, e que o Banco não prestou informações claras sobre os riscos e efeitos do pagamento mínimo, violando o dever de informação previsto no CDC.

Relatou ter efetuado o pagamento de aproximadamente R$ 39.725,05 (trinta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) à instituição financeira, valor que não reduziu a dívida, revelando um ciclo de endividamento abusivo.

Seguiu dizendo que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que a conduta do Banco contraria normas do Banco Central (Resolução 4.549/2017) e a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), além de configurar prática abusiva e atentatória à dignidade do consumidor.

Requereu, pois, seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais com a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, bem como a restituição, em dobro, dos valores decotados indevidamente.

Na contestação, o Requerido rechaçou as teses autoriais e encartou o contrato firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, o Juiz rejeitou as preliminares de prescrição e decadência, concluiu serem parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central na data da contratação. Determinou que a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico.

Inconformado, Banco BMG interpôs este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

O Apelante sustenta que a pretensão do Apelado está prescrita, sob o argumento de que o contrato foi firmado em 22/06/2009, tendo a ação sido ajuizada apenas em 08/08/2024, ou seja, mais de 15 anos após a contratação.

Alega que incide sobre a demanda o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil, aplicável às pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e à reparação civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as obrigações derivadas de contrato com cláusula de desconto mensal automático em folha de pagamento têm natureza de trato sucessivo, fazendo com que o prazo prescricional se renove a cada parcela descontada.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal entende que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento do devedor ou por outro motivo, não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 2. Na espécie, a última parcela do contrato venceu em 1º/10/2015, ao passo que a habilitação de crédito foi distribuída em 19/3/2020, não se operando, portanto, a prescrição quinquenal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2332016 RJ 2023/0102073-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso em apreço, os descontos continuaram a ocorrer até abril de 2024, conforme comprovado nos autos.

Desse modo, não há falar em inércia do titular do direito, uma vez que a ação foi ajuizada poucos meses após o último desconto.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (DECADÊNCIA)

O Banco Apelante suscita a ocorrência de decadência, sob a afirmativa de que a parte Apelada pretende a anulação do contrato celebrado no ano de 2009 com fundamento em vício de consentimento, hipótese para a qual incidiria o prazo decadencial de 4 anos, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil.

No entanto, esta alegação não procede.

A demanda, conforme delineada na petição inicial e reconhecida na sentença, não busca a anulação do contrato, mas sim a revisão de cláusulas contratuais abusivas, a readequação da modalidade contratual e a indenização por danos decorrentes da má prestação de serviços bancários. Trata-se, portanto, de pretensão de natureza reparatória e revisional, e não de ação anulatória
stricto sensu
.

Importante destacar, que a revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor prescinde da aplicação do regime decadencial previsto nos artigos 178 e seguintes do Código Civil, pois a pretensão se ancora em normas protetivas do consumidor, regidas por princípios próprios, especialmente o da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva.

Aliás, nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC, o consumidor possui direito à modificação de cláusulas contratuais abusivas, independentemente do prazo decadencial previsto para anulação de negócio jurídico.

Dessa forma, a pretensão veiculada na ação não está sujeita ao prazo decadencial de 4 anos, sendo indevida sua invocação neste caso.

Rejeito, pois, a preliminar

VOTO (MÉRITO)

O Banco Apelante alega que o termo de adesão à operação, expressamente anuído pelo Apelado, não deixa qualquer dúvida acerca da modalidade do produto financeiro contratado, sendo certo que o referido documento expunha, de forma clara e transparente, as características da operação.

Ressalta que na modalidade escolhida pelo Apelado a quantidade de parcelas, o valor mensal e o término do pagamento são imprecisos, além de a taxa de juros praticada ser diferente daquele fixada para o empréstimo comum.

Assegura a inexistência de danos materiais e morais.

Pugna pela reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Ademais, sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, datado de 22/06/2009, devidamente
assinado
pelo Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

Inobstante isso, consta no instrumento contratual a autorização do consumidor para desconto, em sua remuneração, do valor minimo consignado. Vejamos:

Diante de tais constatações, a afirmação do Apelação de que desde o ano de 2009 vem sofrendo descontos mensais acreditando estar quitando um empréstimo, quando, na verdade, pagava apenas o valor mínimo da fatura, não se sustenta. De igual modo, não há suporte para a tese de desconhecimento das condições contratuais, ausência de informações claras sobre os riscos do pagamento mínimo, e violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, em que pese a relação ter iniciado no ano de 2009, o Banco Apelante comprovou, também, que em 13/05/2022 o Apelado celebrou, mediante assinatura eletrônica, a “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG n. 75849482”, com as seguintes características:

Ainda, sobre o pagamento, consta na Cédula:

Se não bastasse isso, nota-se que demanda judicial foi proposta 15 (quinze) anos após o início dos descontos (ano 2009), sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Oportuno consignar, que tendo o Apelado plena ciência do valor fixo consignável mensalmente em sua folha de pagamento, e sendo de seu conhecimento que a fatura do cartão de crédito, por sua própria natureza, pode conter valor superior àquele limite consignável, é evidente que, para adimplir integralmente a obrigação daquele mês, seria necessário o pagamento complementar da diferença.

Os contratos acostados aos autos pelo Banco Apelante esclarecem, indene de dúvidas, que o valor descontado diretamente da remuneração do consumidor corresponde unicamente ao valor mínimo da fatura, e não ao montante total lançado, circunstância que revela a estrutura típica do produto financeiro contratado e afasta qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento quanto ao seu funcionamento.

Não havendo qualquer elemento que indique que o consumidor foi induzido a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas do Autor/Apelado, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Concluo, desse modo, que os descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor Recorrido não podem ser considerados ilegítimos. Logo, não há falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o consumidor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025